Tribunal: TJDFT
Processo: 0704737-62.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-28
Data de publicação: 2025-06-18

Ementa:
Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO. PARTILHA. QUOTAS SOCIAIS. AVALIAÇÃO. MÉTODO. PATRIMÔNIO LÍQUIDO. BALANÇO DE DETERMINAÇÃO. DURAÇÃO RAZOÁVEL DO PROCESSO. ECONOMIA PROCESSUAL. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em processo de inventário, que determinou a avaliação de quotas sociais de sociedades limitadas pertencentes ao espólio fosse realizada pelo critério do patrimônio líquido contábil.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir o método adequado para avaliação das quotas sociais no inventário, para fins de partilha igualitária entre herdeiros que permanecerão na sociedade: se pelo valor do patrimônio líquido ou por meio de balanço de determinação (art. 606 do CPC).
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A avaliação de bens em inventário deve buscar o valor corrente (art. 620, IV, 'h', CPC), observando-se a máxima igualdade possível na partilha. Contudo, a escolha do método avaliatório deve ponderar as circunstâncias do caso concreto e os princípios processuais.
4. O balanço de determinação (art. 606, CPC), embora apto a apurar o valor patrimonial a preço de saída, é o critério legalmente previsto para a apuração de haveres em caso de dissolução parcial de sociedade, situação diversa da partilha sucessória onde os herdeiros receberão as quotas em frações iguais e continuarão a sociedade, onde cada quota terá idêntico valor.
5. Em inventário que visa a divisão igualitária de quotas sociais entre herdeiros, sem alienação a terceiros ou necessidade de compensação complexa de quinhões, a avaliação pelo patrimônio líquido, ainda que baseada em valores contábeis, mostra-se método suficiente, mais célere e econômico, atendendo à finalidade do processo e aos princípios da razoável duração e da economia processual, sem acarretar prejuízo prático aos sucessores.
6. A complexidade e o custo inerentes ao balanço de determinação não se justificam quando a avaliação pelo patrimônio líquido é adequada para assegurar a divisão proporcional das quotas no contexto específico do inventário, relegando-se eventuais discussões mais aprofundadas sobre o valor de mercado dos ativos empresariais para as vias ordinárias, se necessário (art. 612, CPC).
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: "1. Em processo de inventário, a avaliação de quotas sociais de sociedade limitada, quando destinada à partilha igualitária entre herdeiros que permanecerão na sociedade, pode ser realizada pelo critério do patrimônio líquido, por ser método mais célere, econômico e suficiente para garantir a divisão equitativa, afastando-se a necessidade de balanço de determinação previsto no art. 606 do CPC, aplicável primordialmente à apuração de haveres em dissolução parcial."

Dispositivos relevantes citados: Código Civil, art. 1.031; Código de Processo Civil, arts. 606, 612 e 620, IV, 'h'. Jurisprudência relevante citada: n/a.